Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-89.2019.8.11.0095
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000425-89.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELIO RODRIGUES - CPF: 956.811.241-34 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALQUIRIA DA SILVA GORDO - CPF: 035.482.501-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000425-89.2019.8.11.0095

APELANTE: HELIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante a Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, Hélio Rodrigues foi denunciado pela pratica do delito descrito no art. 21 da Lei da Lei n. 3.688/41, com implicações na Lei n. 11.340/06.

A peça acusatória, recebida em 04 de novembro de 2019 (id. 152814908 – fls. 71), é do seguinte teor:

“(...) Consta dos inclusos autos que no dia 16 de outubro de 2018, às 12 horas e 30 minutos, na residência da vítima, na Rua 131, nº 103, Bairro Setor do Clube, deste município de Paranaíta/MT, o denunciado
HELIO RODRIGUES
, praticou vias de fato contra sua companheira, a vítima
VALQUÍRIA DA SILVA GORDO
.

Consta dos autos que a vítima e o denunciado, à época dos fatos, viviam maritalmente por aproximadamente 20 (vinte) anos.

Na data, horário e local do fato, o denunciado e a vítima estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas, momento em que inciaram uma discussão, ato contínuo, Hélio Rodrigues a empurrou, tentando dar-lhe golpes de chutes e socos, acertando-a, porém, “[...] não a atingiram contundentemente [...]” (fl. 12).

Em seu depoimento, o denunciado negou as agressões (fls. 18/19).

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia
HELIO RODRIGUES, como incurso nos preceitos do artigo 21 (vias de fato) do D. Lei de Contravenções Penais com implicações na Lei nº 11.340/06 (Maria da Penha)
, (...)”.

(Sic - Denúncia, id. 152814908).

Processado o feito, sobreveio sentença em 29/09/2021, id. 152814934, a qual julgou procedente a ação penal para condenar o denunciado, como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, à pena definitiva de 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime inicial aberto,

nos termos do artigo 33, § 2°, “c”, e §3° do Código Penal, satisfeito a exigências legais estipuladas pelo art. 77 do Código Penal, foi concedido ao condenado o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 78, §2°, do Código Penal.

Nas razões recursais, id. 152814937, a defesa postulou pela reforma da sentença, com a absolvição do réu, entendendo que
“quando há dúvidas quanto à materialidade e autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, já que a dúvida razoável sempre o beneficia”.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo Ministério Público, requerendo a manutenção da sentença condenatória, id. 152814940.

Nesta instância, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não

provimento do apelo defensivo, id. 158223154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Hélio Rodrigues

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, a qual julgou procedente a ação penal para condená-lo como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, com implicações na Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime inicial aberto
,
nos termos do artigo 33, § 2°, “c”, e §3° do Código Penal, id. 152814934.

Postula a defesa, a absolvição do réu por insuficiência probatória, sendo o caso de aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

Não assiste razão à defesa.

Na delegacia, a vítima Valquíria da Silva Gordo, prestou depoimento nos seguintes termos, id. 152814908 – fls. 28/30:

“(...) QUE nesta data, por volta de 12:30 a declarante estava em casa quando entrou em discussão com HÉLIO por conta de embriaguez e ciúmes, sendo que ambos estavam consumindo cerveja skol e após algum tempo de ingestão HÉLIO ficava falando a todo momento de uma mulher, valorizando-a e menosprezando a declarante, sendo que esta ficou “nervosa” e o chamou de “capeta” e neste momento HÉLIO “vuou” para cima da declarante e lhe empurrou varias vezes e desferiu golpes de “chute e soco” contra ela, porem não a atingiram contundentemente;
QUE a declarante fugiu para a rua e pediu para um vizinho liga a PM a fim que intervisse na contenta; QUE já discutram outras vezes por conta de embriaguez e ciúmes; QUE ciente das garantias da LF 11340/2006, solicita PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS em desfavor de HÉLIO, bem como pretende REPRESENTAR CRIMINALMENTE conta ele (...)”
(Sic).

Perante autoridade judicial, a vítima confirmou os fatos, ressaltando que no dia dos fatos, o apelante lhe deu chutes e socos, assim declarando:

“
JUIZ:
Mas qual tipo de violência foi, a senhora foi na delegacia e disse que tinha recebido chutes e socos, isso aconteceu?

VÍTIMA:
Sim, aconteceu.

PROMOTORA:
A senhora mencionou que o acusado deu chutes e socos e a senhora queimou no escapamento da moto, nós estamos perguntando referente a outro dia em que ele agrediu a senhora, ele está respondendo a mais de dez processos em que ele agrediu a senhora?

VÍTIMA:
Sim, ele me bate direto.

PROMOTORA:
E direito ele bate na senhora a agride?

VÍTIMA:
Sim, sempre apanhava dele.

PROMOTORA:
Nesse dia em que ocorreu os fatos que estão na denúncia a senhora confirma que ocorreu?

VÍTIMA:
sim, sempre apanhei dele.

PROMOTORA:
Então nesse dia a senhora confirma que ele bateu na senhora novamente?

VÍTIMA:
Sim”
(Sic – id. 158223154).

João Carlos Pereira de Almeida Soares, policial militar que atendeu a ocorrência, ao ser ouvido em juízo, assim declarou:

“
TESTEMUNHA:
Precisamente não me recordo dos fatos, pois já atendi a várias ocorrências dele.

PROMOTORA:
Envolvendo este casal?

TESTEMUNHA:
Sim, bastante.

PROMOTORA:
Geralmente relacionado a qual delito?

TESTEMUNHA:
A agressão.

PROMOTORA:
Sempre agressão dele contra ela?

TESTEMUNHA:
Sim (...).

PROMOTORA:
Essa reincidência é sempre ele batendo nela?

TESTEMUNHA:
Sempre ele agredindo ela (...).

PROMOTORA:
Então o senhor confirma de chegar no local e encontrar a vítima cheia de escoriações e relatar que havia sido agredida pelo acusado?

TESTEMUNHA:
Sim”

O acusado Hélio Rodrigues perante autoridade policial, assim declarou, id. 152814908 - fls. 40/42:

“(...) QUE é convivente com a Srª VALQUIRIA GORDO há 20 anos; QUE na data de 16/10/2018 por volta das 14:30 estava em sua casa juntamente com Valquíria consumindo cerveja quando ela entrou em crise de ciúmes agravado pelo entorpecimento etílico por conta de uma mulher que passou na rua e supostamente o interrogado teria olhado para esta transeunte; QUE em meio ao acesso de raiva, Valquíria começou a ofender o interrogado o chamando de safado e começou a se debater; QUE o interrogado tentou segurar Valquíria, para que ela não fosse atrás da transeunte, pois Valquíria disse “eu vou lá e vou trazer só o corpo dela” porem Valquíria se safou dele e foi para a rua a fim de localizar a transeunte, sem lograr êxito;
QUE após esse desentendimento o interrogado saiu para a rua a fim de apaziguar os ânimos; QUE alega que não ameaçou, injuriou e nem agrediu fisicamente Valquíria; QUE após o desentendimento o interrogado foi para Apiacas-MT (...)”
(Sic – id. 152814908 – fls. 40/42).

Em juízo,
“
o réu asseverou ter agido em legítima defesa, a fim de repelir a injusta agressão iniciada pela vítima Valquiria.”

(id. 152814934).

Pois bem.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo Relatório Policial (id. 152814908 – fls. 60/62), Termos de Depoimentos (id. 152814908 – fls. 28, id. 152814908 – fls.54), Representação Criminal (id. 152814908 – fls. 20), Pedido de Providências Protetivas (id. 152814908 – fls. 22/26), bem como o Boletim de Ocorrência (id. 152814908 – fls. 14/16), o qual narrou os fatos nos seguintes termos:

“(...) ESTA GUPM RECEBEU UMA LIGAÇÃO ANÔNIMA VIA FONE 190, ONDE O COMUNICANTE RELATOU QUE NA RUA 131 DO SETOR DO CLUBE UM HOMEM ESTARIA AGREDIDNDO UMA MULHER NO MEIO DA RUA DESLOCAMOS ATE O LOCAL DO FATO, ONDE ENCONTRAMOS A VITIMA MUITO ALTERADA COM VISIVEIS SINAOS DE EMBRIAGUEZ E COM ESCORIAÇÕES PELO CORPO. EM ENTREVISTA COM A VITIMA ELA RELATOU QUE SEU MARIDO HÉLIO TERIA LHE AGREDIDO COM SOCOS E CHUTES SEM NENHUM MOTIVO O SUSPEITO JÁ NÃO SE ENCONTRAVA MAIS NO LOCAL DO FATO NO MOMENTO ENM QUE A GUPM FEZ PRESENTE NO LOCAL DO FATO, DIANTE DOS FATOS NARRADOS NESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOI CONFECCIONADO O PRESENTE DOCUMENTO E ENCAMINHADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA PARA AS DEMAIS PROVIDENCIA QUE O CASO REQUER. (Sic).

A autoria é inconteste.

É cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:
“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Assim, levando-se em conta que os elementos de provas existentes no caderno processual se coadunam com a palavra da vítima, em harmonia com o depoimento prestado pelo policial militar que atendeu a ocorrência, concluo inexistir, no caso, qualquer dúvida para ser resolvida em benefício do recorrente.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023